Tribunal: TJMT
Processo: 1022069-28.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS - CPF: 441.847.191-04 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022069-28.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS

Recorrido:

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Ednay Ferreira Pompilho de Freitas em face de JS Viagens e Turismo LTDA -ME com fundamento no extravio temporário de bagagem. Aduz que contratou junto a parte demandada pacote de viagem para um cruzeiro com data de embarque no dia 09/03/2019 na cidade do Rio de Janeiro. Informa que suas bagagens foram extraviadas durante o voo de ida até a cidade onde embarcaria no navio, sendo restituída somente após o embarque. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

2.

A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão.

3.

Ao analisar os documentos apresentados pelo consumidor, verifico que o voo de Cuiabá a cidade do Rio de Janeiro foi operado pela empresa Avianca, responsável pelo evento danoso narrado, não existindo qualquer responsabilidade da agência de turismo responsável pela contratação do pacote de cruzeiro.

4.

Dessa forma, como não foi a Recorrida a responsável por realizar o voo em que a bagagem foi extraviada é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa.

5.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022